Tribunal: TJES
Processo: 5002923-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002923-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BEE COMERCIO DE DOCES LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002923-46.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA – EPP

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Bee Comércio de Doces LTDA – EPP em razão do v. Acórdão (documento id 3041213) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Nas razões recursais (documento id 3108599 – págs. 632-643) a Empresa Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, acerca da (1) ausência de reconhecimento de grupo econômico; (2) nulidade do uso da ferramenta “teimosinha” sem decisão nos autos; (3) análise de balancete da Agravante.

Contrarrazões recursais (documento id 3327864 – págs. 646-650).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 14 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002923-46.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA – EPP

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Bee Comércio de Doces LTDA – EPP em razão do v. Acórdão (documento id 3041213) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Nas razões recursais a Empresa Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, acerca da (1) ausência de reconhecimento de grupo econômico; (2) nulidade do uso da ferramenta “teimosinha” sem decisão nos autos; (3) análise de balancete da Agravante.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que todos os pontos elencados pela Empresa Embargante foram apreciados no julgado.

No que diz respeito a ausência de manifestação acerca do reconhecimento (ou não) de grupo econômico “
é possível constatar, ao compulsar os autos, que a Instância Primeva, ainda no ano de 2012, reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial e, por conseguinte, autorizou o redirecionamento da execução fiscal – inicialmente movida apenas em face de Stefenon Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – em face da ora agravante e de Dirlane Ribeiro da Silva ME (Madrecita Deliceria) (id 2407190, fl. 44). Aliás, após a citação das executadas, apenas a segunda apresentou exceção de pré-executividade – a qual, vale registrar, foi rejeitada pelo Juízo de 1º grau (id 2407194, fls. 11/16) –, sendo que a Bee Comércio de Doces limitou-se a peticionar requerendo a substituição do bem oferecido à penhora (id 2407194, fl. 01). Neste contexto, depois do reconhecimento da sucessão empresarial e da rejeição da objeção de pré-executividade apresentada, o magistrado, com suporte no art. 28 da lei nº 6.830/80, determinou o apensamento de todas as execuções fiscais ajuizadas em face da executada Stefenon Comércio de Produtos Alimentícios que tramitavam naquela Vara
”.

Destarte, concernente a alegação de ausência de decisão nos autos o que, no entender da Empresa Embargante, inviabiliza o bloqueio do numerário, tenho que não se trata de inexistência de pronunciamento judicial decisório, mas tão somente de registro do ato no processo eletrônico após o término da tentativa de bloqueio (30 dias de buscas), como forma de evitar que os executados adotassem medidas tendentes à frustração da busca patrimonial.

Por fim, diante a ausência de documentos (imposto de renda) que demonstrem a efetiva movimentação financeira da Empresa Agravante, a determinação de bloqueio de numerários de sua titularidade deve ser mantida.

Dessa forma, as alegações da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1926225/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2022, DJe 13/05/2022).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002923-46.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA – EPP

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.